Tribunal: TJMT
Processo: 0000686-55.2008.8.11.0090
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000686-55.2008.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR BORGES DE SOUSA - CPF: 172.987.418-53 (APELANTE), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 273.151.498-13 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE TONN - CPF: 006.330.299-39 (APELADO), CARLOS BIGATAO - CPF: 118.970.589-34 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – MATÉRIA QUE PODERÁ SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO DA SENTENÇA QUE RESOLVER O MÉRITO DA QUESTÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A nova lei processual tem incidência imediata, devendo-se respeitar o princípio do isolamento dos atos processuais previsto no Código de Processo Civil.

Segundo o art. 1009 do CPC, as questões recursais sobre impugnação ao valor da causa "
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
" e não na fase instrutória da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000686-55.2008.8.11.0090

APELANTE:

CESAR BORGES DE SOUSA

APELADO:

MARCIO ANDRE TONN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CESAR BORGES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Ricardo Frazon Menegucci
, da Vara Única de Nova Canaã do Norte-MT, lançada nos autos do Incidente de Impugnação ao Valor da Causa nº 0000686-55.2008.8.11.0090
, referente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Cobrança de Multa Contratual nº 247-44.2008.811.0090,
ajuizada por
MARCIO ANDRE TONN
, que rejeitou o incidente, condenando o impugnante/apelante ao pagamento das custas processuais.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o apelado atribuiu a causa principal o valor de R$2.234.654,08 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), de forma que apresentou o referido incidente, por entender que “
a condenação a danos morais no valor de R$ 85.000,00, deveria ser ajustado, visto que se apresentava exorbitante
” (sic).

Afirma que foi condenado equivocamente ao pagamento das custas processuais, todavia, defende que “
não há, no ordenamento jurídico estadual, qualquer disposição legal que institua custas processuais em “Incidente de Impugnação aos Valor ao Valor da Causa”
” (sic).

Salienta que “
o PROVIMENTO-TJMT/CGJ N.º 31/2022 DE 15 DE AGOSTO DE 2022 que atualiza as custas judiciais, nos termos do artigo 17-A da Lei 7.603/2001 acrescentado pela Lei 11.077/2020, de 13.01.2020, NÃO HÁ previsão para cobrança de custas processuais, pertinente a Incidente de Impugnação ao Valor da Causa
” (sic).

Alega que
“o artigo 293 do CPC, preconiza que o réu poderá discutir o valor da causa, impugnando-o em PRELIMINAR da contestação, ou seja, sem previsibilidade de condenação a recolhimento de custas, e sim, que o magistrado decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS
” (sic).

Alternativamente, pede para que “
o pagamento das custas processuais, seja limitado sobre o valor impugnado, digo de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e não do valor da causa, que é de R$ 2.161.654,08
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para afastar a condenação das custas ou que esta seja limitada ao valor impugnado de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) (Id. 191585824).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado (Id. 202803683).

O preparo foi recolhido (Id. 191585826).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de incidente de impugnação ao valor da causa proposto por
CESAR BORGES DE SOUSA
em face de
MARCIO ANDRE TONN
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Cobrança de Multa Contratual nº 247-44.2008.811.0090
ajuizada pelo impugnado.

Consta dos autos que o Magistrado “a quo” rejeitou o incidente de impugnação ao valor da causa, condenando o impugnante/apelante ao pagamento das custas processuais.

Nota-se que o incidente de impugnação ao valor da causa foi distribuído em
21/10/2008
, durante a vigência do CPC/1973.

O processamento da impugnação ocorrera no formato do CPC/1973, em autos apartados, e não na forma do art. 337, inc. III, do CPC/2015, como questão prejudicial da peça contestatória.

A decisão que rejeitou o incidente foi proferida em
13/01/2023
, já na vigência do atual Código de Processo Civil.

Por força do princípio do isolamento dos atos processuais, o CPC/2015 incide sobre os atos a serem praticados sob a sua vigência, ainda que a ação ou a etapa processual se tenha iniciado sob a égide processual revogada.

O art. 1.009, § 1º, do CPC/2015, diz que a devolução da questão alusiva ao valor da causa deveria ser feita nos autos da apelação, em sede preliminar, após o feito ser sentenciado na instância "a quo".

Se não houvesse o advento do novo Código de Processo Civil/2015, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sob a égide do CPC anterior.

Na espécie, entretanto, não se pode dizer aplicável a fungibilidade, nem existente o erro grosseiro, pois erros grosseiros somente ocorrem quando não há margens para dúvida, diante da lei processual.

Como dito, o art. 1.009 do CPC/2015 afasta a preclusão da matéria atinente ao valor da causa e admite seja ela devolvida no momento da apelação interposta em face da sentença, mas não prevê o agravo de instrumento para a devolução da questão, nem apelação cível em momento diverso ao da sentença para discussão exclusiva sobre o valor da causa.

Portanto, não podem ser considerados fungíveis entre si dois recursos incabíveis.

Assim, ante a falta de prejuízo relevante para a parte recorrente, o caso dos autos não apresenta circunstâncias que justifiquem seja afastada a regra do "
tempus regit actum
", aplicável em conformidade, na espécie, com o princípio do isolamento dos atos processuais proferidos sob a égide do CPC/2015.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que julga incidente de impugnação ao valor da causa é interlocutória, atacável por recurso de agravo e não por apelação.
O recurso de apelação não se presta a impugnar decisão que resolve incidente de impugnação ao valor da causa, a qual possui natureza de decisão interlocutória, sendo passível, pois, de recurso de agravo por instrumento, afastando-se, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.”
(TJ-MT - APL: 00016637220148110046 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tratando-se a decisão do Juízo do feito de julgamento de incidente de impugnação ao valor da causa, o recurso cabível é o agravo de instrumento
; sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a opção recursal não se encontra baseada em dúvida razoável e sim diante da existência de erro grosseiro que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ.”
(N.U 0004271-48.2010.8.11.0025, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024